Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42086146, o Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão de ID: 041152632, que admitiu a habilitação de ANADELY CASTRO DA SILVA à sucessão processual do substituído HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA. O ente distrital afirma haver omissão no pronunciamento judicial quanto à determinação do recolhimento prévio de tributos. O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 42749693. Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. O presente feito trata-se de execução coletiva, que decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997), que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual. Neste cenário, a via eleita pelo embargante mostra-se inadequada para pleitear da sucessora o recolhimento dos tributos incidentes na espécie. Cabe ao DISTRITO FEDERAL, por meio das vias ordinárias, proceder à cobrança do ITCMD incidente sobre o crédito devido à ANADELY CASTRO DA SILVA, em sucessão causa mortis de HÉLIO ANTÔNIO DA FONSENSA. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Brasília, 31 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador